Tribunal: TJDFT
Processo: 0748331-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0748331-05.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HARILSON DA SILVA ARAUJO AGRAVADO: G&amp;G MULTIMARCAS EIRELI - ME, NOEME DO CARMO ARAUJO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por HARILSON DA SILVA ARAÚJO em face de G&amp;G MULTIMARCAS EIRELI – ME e OUTRA, ante a decisão proferida pelo Juízo d 22a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de n. 0733324-67.2020.8.07.0001, indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelo agravante, nos seguintes termos: Acolho a emenda, apresentada em peça substitutiva de ID74738818. Estando a petição em termos, passo ao exame da tutela de urgência pleiteada. Trata-se de ação de obrigação de fazer, com pedido cumulado de reparação por danos materiais e morais, movida por HARILSON DA SILVA ARAÚJO em desfavor de G&amp;G MULTIMARCAS EIRELI e de NOEME DO CARMO ARAÚJO. Em suma, narra o autor que, em fevereiro de 2019, teria adquirido veículo automotor, de propriedade da segunda requerida, tendo sido o negócio intermediado pela primeira ré. Afirma que, embora tenha sido regularmente aperfeiçoada a avença, com o pagamento do valor ajustado, teria a parte demandada deixado de adotar as providências necessárias à transferência do bem, junto ao órgão de trânsito, o que teria feito com que o veículo permanecesse, até o momento, em nome da segunda ré. Assevera que tal circunstância embaçaria a plena fruição do bem, na medida em que obstaculizaria a obtenção do atual certificado de licenciamento anual, sujeitando-o à imposição de multas e à retenção do veículo. Em sede de tutela de urgência, nos termos da inicial, postulou seja a segunda ré compelida a adotar todas as providências necessárias à emissão do certificado de registro e licenciamento do veículo (CRLV), disponibilizando tal documento, de forma imediata, ao atual proprietário. É o que merece relato. Decido. A tutela de urgência tem por desiderato garantir a efetividade da prestação jurisdicional, quando se vislumbra, da exposição fática e jurídica trazida na inicial, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na esteira do que dispõe o artigo 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso em análise, não comparecem os requisitos legais para o deferimento da medida, na forma almejada, em momento antecedente à formalização da relação processual e do necessário estabelecimento do contraditório. O objeto final da lide, no que se relaciona ao pleito antecipatório, consiste na imposição, à segunda requerida, outrora proprietária do veículo, das medidas administrativas necessárias para viabilizar que o autor, alegadamente o atual proprietário do bem, dele possa livremente dispor. No entanto, diante do próprio contexto relatado na peça vestibular, infere-se haver severo impasse, entre as partes, acerca da regular execução negocial, na medida em que se verificaria, por parte da primeira ré, o descumprimento, perante os demais sujeitos negociais (autor e segunda ré), do contrato estimatório, por força do qual teria sido intermediada a venda do bem ao demandante. Nesse contexto, sendo certo que a aquisição da propriedade da coisa móvel somente se consolida com a tradição, na esteira do que dispõe o artigo 1.226 do Código Civil, os documentos negociais acostados aos autos, de per se, não possuem o condão de evidenciar, nesta instância inaugural, que o bem, de fato, teria sido entregue ao autor, pela segunda requerida (por intermédio da primeira ré), em ato de aperfeiçoamento válido do negócio. Tal quadro torna, por ora, nebuloso o direito alegado e culmina por arredar, nesta sede prefacial, a probabilidade do direito, elemento indispensável à concessão da providência liminar, que, na prática, seria de difícil reversão. Inviável, portanto, à míngua do contraditório ou de qualquer elemento capaz de comprovar o aperfeiçoamento válido do negócio, e, por conseguinte, a efetiva assunção de qualquer obrigação por parte da segunda requerida, determinar-se, em sede liminar, a adoção das providências colimadas. De outra banda, também não se mostra configurada a alegada urgência, posto que, dispondo o requerente dos dados concernentes ao veículo, circunstância que resta evidenciada nos autos, diante dos documentos colacionados em ID74269917 e ID74269913, disporia de meios para, pessoalmente, em ambiente virtual, obter o certificado colimado (https://www.detran.df.gov.br/detran-df-disponibiliza-servico-online-para-impressao-do-crlv-e/), dispensado, para tal desiderato, qualquer intervenção da segunda demandada. Nesse contexto, mostra-se necessário oportunizar-se a formação do contraditório, a fim de que ressaiam aclaradas todas as circunstâncias da transação, alegadamente havida com as requeridas, o que não recomenda a pretendida ordem cominatória liminar. Ante o exposto, sem prejuízo da análise detida e meritória que será levada a efeito após a instauração do contraditório e o encerramento da instrução, INDEFIRO a medida liminarmente vindicada. Antes de deliberar acerca de eventual designação de audiência de conciliação e/ou demais providências voltadas à citação e ao prosseguimento do feito, assinalo à parte autora o prazo suplementar de 15 (quinze) dias, a fim de que, diante do encerramento das atividades da pessoa jurídica ré, qualifique, de forma adequada, o seu representante legal (por meio de comprovação documental), indicando o respectivo endereço, para que se possa viabilizar a tentativa de citação pessoal (pressuposto processual). Desde logo, fica autorizada a consulta aos sistemas informatizados disponíveis neste Juízo, com vistas à identificação de eventuais endereços, ficando indeferida, por ora, a citação por edital. Obtida a informação, nos termos dos artigos 334 e seguintes do CPC, designe-se audiência de conciliação, citando-se e intimando-se os réus para comparecerem, devendo informar, se for o caso, a ausência de interesse na tentativa de conciliação, no improrrogável prazo de 10 dias que antecede a data designada para o ato (artigo 334, § 5o, CPC). Advirtam-se as partes de que “o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado”, a teor do artigo 334, § 8o, do CPC. Intime-se a parte autora, na pessoa de seu ilustre advogado. A parte autora agrava. Em suas razões recursais, aduz, em suma, que: 1) firmou contrato de compra e venda de veículo com primeira agravada, tendo por objeto o veículo Marca Citroen, modelo C4 Lounge, cor branco pérola, ano 2014/2014, placa PAI-1864; 2) o veículo foi deixado sob a responsabilidade da segunda agravada, para fins de realização de venda (contrato estimatório); 3) como forma de pagamento inicial, o agravante deu como entrada o seu veículo automotor, marca Fiat, modelo Punto ELX, ano 2006/2007, placa JHE-2707, recebido pelo valor de R$ 17.708,67 (dezessete mil, setecentos e oito reais e sessenta e sete centavos); 4) complementou o valor da entrada por meio da realização de TED bancária no valor de R$ 19.291,33 (dezenove mil, duzentos e noventa e um reais e trinta e três centavos), além de ter financiado o saldo devedor de R$ 15.900,00 (quinze mil e novecentos reais), em 48 (quarenta e oito parcelas), junto ao Banco Safra; 5) pagou, por meio de seu cartão de crédito, o valor de R$ 2.215,99 (dois mil, duzentos e quinze reais e noventa e nove reais), referente ao IPVA, seguro DPVAT e Licenciamento do ano de 2019 do veículo objeto da transação, além da taxa de transferência; 6) o valor total da transação perfaz a quantia de R$ 55.025,94 (cinquenta e cinco mil, vinte e cinco reais e noventa e quatro centavos); 7) no dia 14/02/2019, após concluídas todas as etapas financeiras e assinado o contrato de compra e venda em anexo, o agravante tomou posse do veículo automotor e passou a utiliza-lo, aguardando as demais providências, que consistiam na (i) entrega do manual e da chave reserva; (ii) transferência do veículo do nome da segunda agravada para o nome do agravante. Aduz que a primeira obrigação foi cumprida, restando pendente o cumprimento da segunda obrigação (transferência do veículo); 8) de acordo com os itens “10” e “16” do contrato de compra e venda, a segunda agravada tinha o prazo de 30 (trinta) a 90 (noventa) dias para transferir o veículo para o nome do agravante, a contar da entrega do veículo; 9) considerando que o veículo foi entregue ao agravante em 14/2/2019, o prazo da segunda agravada expirou em 15/5/2019; 10) após diversas tentativas e muita insistência, o autor foi instado a comparecer no DETRAN/DF para realizar a vistoria, porém, ao chegar no local designado, foi informado pela despachante que havia uma pendência na documentação, mas que esta tentaria resolver a situação. A situação, contudo, não foi resolvida; 11) após isso, foi instado a comparecer em cartório para fins de assinatura do DUT e assim o fez. Assevera, no entanto, que mesmo assim não foi possível transferir o veículo; 12) a documentação referente ao ano de 2019 foi entregue ao agravante em agosto, ainda em nome da segunda agravada; 13) em agosto, a primeira agravada relatou que o processo de transferência estava com problemas, em razão do dato de que a primeira agravada, apesar de ter vendido o bem móvel ao agravante, não havia efetuado o pagamento à segunda agravada (antiga proprietária do veículo); 14) em 18/12/2019, a primeira agravada afirmou que não cumpriria a sua obrigação (transferência do veículo), porquanto não havia efetuado o pagamento em favor da segunda agravada, bem como que não tinha a pretensão de fazê-lo (efetuar o pagamento devido); 15) ajuizou a demanda de n. 0763709-84.2020.8.07.00016 perante o Juizado Especial Cível de Brasília, porém a demanda foi resolvida sem apreciação, em razão do valor da causa; 16) a primeira agravada encerrou suas atividades e não mais se encontra em funcionamento, sendo que seu representante legal se encontra em local incerto e não sabido; 17) a segunda agravada foi devidamente citada, tendo comparecido em Juízo e apresentado exceção competente (contestação), na qual afirma ter entregue em consignação o veículo automotor à primeira agravada, assim como reconhece que o veículo já se encontrava, como de fato se encontra, sob a posse, uso e domínio do agravante; 18) em audiência de conciliação, a segunda agravada afirmou que não faria a transferência, porquanto havia sido engada pela primeira agravada; 19) o agravante é terceiro adquirente de boa-fé e não pode ser penalizado pelo inadimplemento contratual praticado pela primeira agravada em relação à segunda agravada; 20) se encontra destituído do da documentação necessária à trafegabilidade do veículo dentro das condições legais de normalidade e que depende da segunda agravada para resolver a questão; 21) o caso preenche os requisitos autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ao final, pede: 43. Ante o exposto, forte nos fundamentos de fato e de direito apresentados, requer-se a V.Exa. o(a) Relator(a) que diante da presença dos requisitos do Art. 300 do CPC, e com fulcro no Art. 1.019, I do CPC, CONCEDA TUTELA DE URGÊNCIA em favor do agravante para: a) determinar à segunda agravada que pratique imediatamente os atos administrativos necessários à simples emissão e entrega do CRLV do veículo – Exercício 2020 para o autor, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 500,00. b) determinar ao Juízo a quo, com fulcro no Art. 256, I do CPC, que proceda a citação POR EDITAL da primeira agravada, inclusive com menção ao seu representante legal WELLINGTON CARDOSO, para comparecer à audiência de conciliação e, querendo, apresentar resposta à ação movida pelo agravante, sob pena de revelia e confissão quanto à matéria de fato, tendo em vista estar comprovado que ela e seu representante legal se encontram em lugar incerto e não sabido; 44. No mérito, que seja confirmada a tutela de urgência recursal acima requerida, sendo dado TOTAL PROVIMENTO ao presente agravo de instrumento. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil e tempestivo. Preparo recolhido (IDs 21245769 e 21245770). É o relatório. Decido. DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por HARILSON DA SILVA ARAÚJO em face de G&amp;G MULTIMARCAS EIRELI – ME e OUTRA, ante a decisão proferida pelo Juízo d 22a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de n. 0733324-67.2020.8.07.0001, indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelo agravante. A parte formula pedido de atribuição de efeito suspensivo. A parte agravante formula pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos Arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. A tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição, mas é norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos Arts. 932, inc. II, e 1.019, inc. I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no Art. 5o, inciso XXXV, da CF. A tutela provisória projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Novo Código de Processo Civil, que trata da tutela provisória na sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no Art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Analisando o caso concreto, entendo que, ao menos nessa via de cognição, estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, de forma parcial. Inicialmente, destaca-se que: (i) consta dos autos de origem o Documento Único de Transferência – DUT (ID 74269913), no qual consta apenas a assinatura do comprador; (ii) consta dos autos de origem o contrato de compra e venda assinado (ID 74269914); (iii) a confissão da primeira agravada a respeito do inadimplemento para com o segunda agravada (ID 74269912); (iv) a foto do agravante ao lado do veículo, o que faz supor que houve a efetiva tradição do bem móvel (ID 21245771); (v) a demonstração da impossibilidade de se obter o documento junto ao Detran/DF sem o auxílio da segunda agravada. Todos os referidos documentos consubstanciam as alegações de fato feitas pelo autor, configurando a sua verossimilhança. Além disso, consta dos autos de origem (ID 74269916) a contestação apresentada pela segunda agravada no bojo do processo 0763709-84.2020.8.07.0016, que tramitou no 5o Juizado Especial Cível de Brasília. Na oportunidade, a segunda agravada confessou judicialmente que: (i) entregou voluntariamente o carro em consignação à primeira agravada; (ii) a segunda agravada já vendera outros veículos de sua propriedade, não sendo este o primeiro negócio jurídico encetado pelas partes; (iii) recebeu parcialmente o valor da avença (R$ 25.000,00), restando pendente o valor remanescente de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais). Confira-se: “Assim, apesar de todas as tentativas para recebimento do valor remanescente, no importe de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais), a 2° Requerida foi surpreendida com o fechamento da loja, que encerrou suas atividades ao fim do dia 19.12.2019 (quinta-feira), sem que o débito fosse pago ou renegociado. A situação ora narrada, pela enorme demora que houve, e ainda a confiança desacertada da 2° Requerida, de que a venda seria concluída, formalmente e corretamente, se deu pelo fato de que a Empresa – Requerida, já havia vendido outros veículos da 2° Requerida.” (grifamos) (ID 74269916, p. 7) Diante disso, ao menos nessa fase processual, é possível afirmar que: (i) a segunda agravada entabulou negócio jurídico lícito com a primeira agravada; (ii) o bem móvel foi alienado e entregue (tradição) ao agravante, restando demonstrada a consolidação da propriedade em favor deste; (iii) ao que tudo indica, o agravante é terceiro de boa-fé, que adquiriu o veículo e pagou o preço avençado, não existindo elementos nesse momento processual que demonstrem o contrário, além do que figura em favor do agravante a presunção relativa de boa-fé. Entendo, portanto, que resta demonstrada a probabilidade do direito do agravante. No que concerne à urgência, entendo, primeiramente, que esta somente diz respeito à obtenção do licenciamento de 2020, para fins de trafegabilidade, não comportando a necessidade de efetiva transferência do veículo, obrigação esta que poderá aguardar o deslinde do feito, com o exercício do contraditório e eventual instrução probatória. Estando o bem de posse do agravante e tendo esse realizado, em tese, negócio jurídico lícito com a primeira agravada, além de ter pago o preço, este faz jus aos documentos ordinários exigidos pelas autoridades fiscalizatórias para que possa continuar usufruindo normalmente do bem. Destaca-se, ainda, que somente com a intervenção da segunda agravada é possível resolver a questão documental de necessidade imediata, tendo em vista que o agravante não dispõe dos documentos hábeis à realizar tal desiderato. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, para fins de determinar que a segunda agravada (Sra. Noeme do Carmo Araújo) providencie o licenciamento referente ao exercício do ano de 2020 do veículo automotor Marca Citroen, modelo C4 Lounge, cor branco pérola, ano 2014/2014, placa PAI-1864, no prazo de 30 (trinta dias), sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 2.000,00 (dois mil reais). Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias. Dê-se ciência ao Juízo de origem do teor desta decisão, dispensando-se as informações. Faculto às partes a juntada de outros documentos que julgarem pertinentes, nos termos do art. 1.017, III, do Código de Processo Civil. Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 16 de novembro de 2020 18:56:09. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador